Tribunal: CARF
Processo: 12266.722487/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/07/2012
MATÉRIA NÃO AVIADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E NEM LEVADA COMO QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA À DRJ, ANTES DO JULGAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Trata de supressão de instância matéria não levada a julgamento em sede de impugnação.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. RECONHECIDA.
Trata de questão sumulada o reconhecimento da legitimidade passiva. Súmula CARF 187,
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA.
Descrição que socorre as exigências do Decreto 70.235 /72, o auto de infração deve ser lavrado por uma autoridade competente e precisa, obrigatoriamente informar a qualificação do autuado, o local, a data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias, a assinatura do autuante e a indicação do seu cargo ou função e o número de matrícula.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126. INOCORRÊNCIA
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. QUESTÃO SUMULADA.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Inadequada a via eleita para discutir inconstitucionalidade legal.
DA RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. PEDIDO
ALTERNATIVO DESPROVIDO DE CONDIÇÃO LEGAL.
Pedido de ser relevada a multa imposta em razão das circunstâncias que demonstram que não resultou qualquer falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, tampouco houve qualquer intuito doloso ou atraso por cometimento de um em mero erro escusável. Competência Ministro de Estado da Fazenda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.722487/2012-95
ACÓRDÃO
3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DC LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/07/2012
MATÉRIA NÃO AVIADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E NEM LEVADA COMO
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA Á DRJ, ANTES DO JULGAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Trata de supressão de instância matéria não levada a julgamento em sede
de impugnação.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. RECONHECIDA.
Trata de questão sumulada o reconhecimento da legitimidade passiva.
Súmula CARF 187,
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA.
Descrição que socorre as exigências do Decreto 70.235 /72, o auto de
infração deve ser lavrado por uma autoridade competente e precisa,
obrigatoriamente informar a qualificação do autuado, o local, a data e hora
da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias, a assinatura do autuante e a indicação
do seu cargo ou função e o número de matrícula.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126. INOCORRÊNCIA
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. QUESTÃO SUMULADA.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Inadequada a via eleita para discutir inconstitucionalidade legal.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
2
DA RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. PEDIDO
ALTERNATIVO DESPROVIDO DE CONDIÇÃO LEGAL.
Pedido de ser relevada a multa imposta em razão das circunstâncias que
demonstram que não resultou qualquer falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, tampouco houve qualquer intuito doloso
ou atraso por cometimento de um em mero erro escusável.
Competência Ministro de Estado da Fazenda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
argumento de ofensa ao princípio da proporcionalidade e do pedido de relevação da penalidade,
dado que essas matérias fogem à competência deste Conselho; na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de impossibilidade de lavratura de auto de infração, de nulidade absoluta do auto de
infração (por inadequada da descrição dos fatos) e de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
João José Schini Norbiato – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório da DRJ, até seu julgamento. Confira:
Relatório
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
3
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 04/09/2012, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 15.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
O transportador DC LOGISTICS BRASIL LTDA, na qualidade de agente de carga,
realizou processo de desconsolidação de cargas e prestou informações fora do
prazo, conforme descrição das ocorrências abaixo:
1. Inclusão, no dia 24/07/2012 às 14:15:34h, do CE mercante filhote (HBL) n°
011205136510017 no Siscomex Carga, amparado pelo CE mercante genérico
(MBL) n° 011205120552009. Este último CE, por sua vez, está associado ao
Manifesto de BALDEAÇÃO DE CARGA ESTRANGEIRA n° 0112B01540949. A
empresa autuada ratificou o conhecimento do fato ao assinar o Termo de
Constatação n° 234/2012, no dia 27/07/2012.
2. Inclusão, no dia 24/07/2012 às 14:15:34h, do CE mercante filhote (HBL) n°
011205136510106 no Siscomex Carga, amparado pelo CE mercante genérico
(MBL) n° 011205120552009. Este último CE, por sua vez, está associado ao
Manifesto de BALDEAÇÃO DE CARGA ESTRANGEIRA n° Q112B01540949. A
empresa autuada ratificou o conhecimento do fato ao assinar o Termo de
Constatação n° 234/2012, no dia 27/07/2012.
3. Solicitação, no dia 27/07/2012 às 14:25:44h, de retificação do item 0001
(inclusão da NCM 7318), via sistema, para o CE mercante filhote (HBL) n°
011205136510106, amparado pelo CE mercante genérico (MBL) n°
011205120552009. Este último CE, por sua vez, está associado ao Manifesto
de BALDEAÇÃO DE CARGA ESTRANGEIRA n° 0112B01540949.
A embarcação 9430387 - SANTA URSULA, que transportou a carga incluída no
Manifesto de LONGO CURSO IMPORTAÇÃO n° 1312501454185 e acobertada pelo
CE mercante genérico supracitado, chegou ao destino deste CE, o Porto de
ITAGUAÍ, no dia 09/07/2012 às 19:01:00h, conforme registro na escala
12000216929.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, combinado com o
combinado com o art. 23, inciso III, b, o transportador prestou as informações -
inclusões de HBLs e NCM - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou
48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, ou seja, dia 07/07/2012 às 19:01:00h.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
4
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência relatada acima, pelo descumprimento de obrigação acessória
(prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 26/02/2013 (fls. 22)
o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 27/03/2013, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 49 à 67, instaurando assim a
fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
•
Da multa por veículo;
•
Da não caracterização de prestação de informação fora do prazo na
retificação;
•
Da denúncia espontânea e da exclusão de penalidade;
•
Da multa por MBL e da impossibilidade de multas adicionais no HBL;
•
Da desproporcionalidade da multa;
•
Da relevação da penalidade
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se:
1. Seja recebida e conhecida a impugnação, com os documentos que a
instruem, com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário
insculpido no Auto de Infração n° 0227600/00308/12, com escopo no artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
2. Seja integralmente acatada a presente impugnação, para o fim de ser
cancelada a autuação, por insubsistente, arquivando-se o processo, como de
direito.
3. Seja reconhecida e declarada a caracterização da denúncia espontânea
verificada em todas as operações descritas no Auto de Infração, com a
consequente exclusão de penalidade, nos termos dispostos no item II.III.I.
4. Seja reconhecida e declarada a impossibilidade de multa pelo número de
operações, que poderia ser aplicada, no máximo, por veículo, nos termos do
exposto no item II.II.
5. Seja reconhecida e declarada a não caracterização de prestação de
informação fora do prazo na retificação, nos termos do item II.III.
6. Seja reconhecida e declarada a impossibilidade de multa por fatos diversos
no mesmo CE HOUSE, no termos do item II.IV.
7. Seja reconhecida e declarada a desproporcionalidade da multa, nos
termos do item II.V.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
5
8. Seja reconhecida e declarada a relevação da penalidade, nos termos do
item II.VI.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 15/03/2017 a 21a Turma da DRJ/SP1 exarou o Acórdão
sob no 16-076.568, onde, por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
exonerando R$ 5.000,00 e mantendo R$ 10.000,00.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente tomou
conhecimento do supramencionado acórdão, através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador
74.185.943/0001-72 - AUDITAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, na data de 18/04/2017, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
No dia 16/05/2017 aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
PRELIMINARES.
• Da impossibilidade de lavratura de auto de infração;
• Da inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do auto de infração;
• Da ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da autuação;
DIREITO
• DO Siscomex e Siscomex Carga;
• Da multa por veículo;
• Da inexistência de penalidade;
• Da desproporcionalidade da multa;
• Da relevação da penalidade;
Por sorteio eletrônico a mim foi distribuído.
Eis em síntese apertada o relato do necessário.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
6
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende as exigências formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
3. PRELIMINARES
3.1. Da impossibilidade de lavratura de auto de infração.
Aduz que as instruções normativas são instrumentos legais, onde o Fisco está
vinculado, mas não aos contribuintes.
Que os artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007 foram revogados pela IN RFB no 1.473
de 02/06/2014.
Assevera que o artigo 106 do CTN determina a caso preterido, abrangendo as IN’s em
destaque.
Diante mão, faço dois registros, sendo o primeiro que o acórdão anatematizado é de
15 de março de 2017 e, segundo, é que essa matéria não foi aviada em sede de impugnação, o que
a torna supressora de instância e ou precluída temporalmente.
Veja, quando ocorreu a dita revogação da IN no 800/2007 pela IN de 2014, não havia
sido julgado a impugnação, que ocorreu em 2017, onde a Recorrente poderia levar em questão de
ordem pública ao conhecimento da DRJ.
Essa matéria foi trazida tão somente em sede recursal que, em regra, para esse
julgador configura supressão de instância, ou, por outros trata ainda de preclusão temporal, eis que
o tempo certo de iniciar o litígio é a impugnação, conforme dispõe o decreto 70.235/72.
Cabe, portanto, em primeiro lugar conhecer ou não do quesito, por supressão de
instância ou preclusão temporal.
Para configurar questão de ordem pública, no tema há de conter as seguintes
características: i) Cogência absoluta. Imperatividade da norma; ii) Existência de interesse público
marcante; iii) Cognoscíveis de ofício; iv) Não atingidas pela preclusão; e v) Passíveis de
conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Segundo Candido Rangel Dinamarco:
São de ordem pública (processuais ou substanciais) referentes a relações que
transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações
que os envolvam, mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade, como um
todo, ou ao interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e
outras, também processuais que não o são.
Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a
assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão
do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos
interesses das partes conflitantes.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
7
Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro plano,
sendo relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a submissão
destas ou eventual disposição que venham a fazer em sentido diferente”.
(DINAMARCO, Candido Rangel. (Instituições de direito processual civil. 4. Ed. ver.
Atual. São Paulo: Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70).
Penso que no caso não há imperatividade da norma, existência do interesse público
marcante, dever de conhecimento de ofício.
Não conheço do quesito, por configurar supressão de instância.
3.2. Da Inadequada Descrição dos Fatos e Nulidade Absoluta do Auto de Infração.
Segundo a Recorrente, o auto de infração não descreveu de forma clara os fatos que
teriam levado ao cometimento de infração, haja vista que na descrição dos fatos são apenas
lançadas informações genéricas, o que dificulta sobremaneira a defesa da Recorrente, causando-
lhe prejuízo no exercício do contraditório e ampla defesa.
Cita o artigo 10 do Decreto 70.235/1972, onde fulcra a base legal da possível nulidade
do presente AI, por falta de descrição com clareza dos fatos.
Prossegue alegando que, na descrição dos fatos o Agente Fiscal o fez de forma
totalmente imprecisa e incompleta, não havendo qualquer menção em relação ao número e viagem
da embarcação, bem como a data do atraso e o prazo estabelecido pela autoridade administrativa
para que fosse efetuada a retificação das informações prestadas.
Cita ainda vários possíveis comportamentos da postura aposta no AI que revelam a
imperfeição da descrição dos fatos, para com base neles apontar jurisprudência administrativa
defendendo sua tese de nulidade do ato por vício formal.
Requer a nulidade da autuação.
Segundo o Decreto 70.235 /72, o auto de infração deve ser lavrado por uma
autoridade competente e precisa, obrigatoriamente informar a qualificação do autuado, o local, a
data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável,
a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, a
assinatura do autuante e a indicação do seu cargo ou função e o número de matrícula.
No Auto de Infração em destaque nada disso faltou e tampouco a descrição dos fatos,
como consta no AI, deixa qualquer dúvida da ocorrência fática que possa ser visto como algo que
possa impedir a Recorrente de exercer o seu livre e imperioso direito de defesa.
Tenho que está dentro da legalidade todo o Auto de Infração em testilha, seguindo
as exigências legais e, por essa razão rejeito a preliminar de nulidade do referido.
3.3. Da ilegitimidade passiva.
Para Recorrente o agente marítimo é mero mandatário do transportador, razão pela
qual não pode ser responsabilizado por infrações e ilícitos cometidos por esse último.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
8
Discorre sobre o assunto na tentativa de demonstrar e defender sua tese, inclusive
socorrendo-se de jurisprudência de cortes do Judiciário.
Compulsando os autos pode-se verificar que tal matéria não foi apresentada em peça
defensiva vestibular, sendo caracterizado, portanto, como supressão de instância.
Todavia, como o teor da matéria contém i) existência de interesse público marcante;
ii) cognoscíveis de ofício; iii) passíveis de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição,
poderia dela conhecer, se não se insurgisse contra matéria sumulada no CARF.
A recorrente suscitou a nulidade do lançamento sob o argumento de ilegitimidade
passiva pelo fato de ter atuado como consignatária, representante do transportador.
Desta forma, a responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo
legal para a sua responsabilização.
A responsabilidade tributária de agente/consignatário de cargas provenientes do
exterior prevista no Decreto-lei no 37/66 constituiu matéria sumulada pelo CARF nos termos da
Súmula no 187 que assim dispõe:
Sumula CARF no 187:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Assim, por força de estar o conselheiro vinculado às súmulas da corte, tenho
imperioso a aplicação dela.
Como a insurgência é contra legalidade da norma e trazida tão somente em sede
recursal, conheço dela por ser questão de ordem pública de legitimidade passiva, mas a rejeito por
afrontar matéria sumulada no CARF.
4. MÉRITO
4.1. SISCOMEX e SISCOMEX CARGA
Alega, ‘ipsis litteris’:
• Que o SISCOMEX foi instituído pelo Decreto no 660, de 25.09.92, e alterado
pelo Decreto no 1.408, de 02.03.95;
• Que se caracteriza como um instrumento administrativo que integra as
atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de
comércio exterior, mediante fluxo único, computadorizado, de informações;
• Que foi implantado entre 1993 e 1997, sendo que ao longo dos anos vem
aperfeiçoando;
• Que entrou em vigor em 28 de dezembro de 2007 a Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil (IN RFB) no 800, de 27 de dezembro de 2007, a qual
passou a produzir efeitos a partir de 31 de março de 2008;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
9
• Que a IN RFB no 800/07 determina que o controle de entrada e saída de
embarcações e de movimentação de cargas e unidades de carga em portos
alfandegados será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do SISCOMEX, denominado Siscomex Carga;
• Que a questão sub judice é tema de grande discussão, em especial pelas
multas decorrentes dos prazos estabelecidos pela IN RFB no 800/07
Como não há pedido expresso, tenho-o como quesito tão somente informativo, nada
havendo por julgar, conhecer e ou proceder.
4.2. Da multa por veículo.
Diz que as penalidades que lhes foram aplicadas diversas vezes, foi por operação,
sendo que o certo seria por veículo, o que seria extensão do alcance da legislação, o que é vedado
pela legislação nacional.
Traz julgados do CARF que sustentam, segundo ela, sua tese.
Diante da tese acima deseja reconhecimento da Turma que a multa deve ser imposta
por veículo e não por carga.
Entretanto, não vejo razão à Recorrente, eis que a legislação de regência é clara e,
como dizem os latinos, ‘na clareza da lei cessa sua interpretação’.
O artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66 estipula que:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (DN)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal fica dispensada de participar da visita a
embarcações prevista no art. 32 da Lei no 5.025, de 10 de junho de 1966. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 4o A autoridade aduaneira poderá proceder às buscas em veículos necessárias
para prevenir e reprimir a ocorrência de infração à legislação, inclusive em
momento anterior à prestação das informações referidas no caput. (Renumerado
do Parágrafo único com nova pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
10
Portanto, há obrigação de informação sobre o veículo e a cada carga que tenha
passagem, saída ou entrada pela alfandega nacional.
No caso em tela, o agente de carga realizou processo de desconsolidação de cargas
e prestou informações fora do prazo conforme descrição das ocorrências feitas pelo AFRFB, que
foram três cargas transportadas pela embarcação Santa Úrsula, incluídas no manifesto em
destaque.
As informações foram intempestivas, sendo por isso penalizada por cada ocorrência,
pelo descumprimento de obrigação acessória, com fulcro a alínea ‘e’, do inciso iv, do artigo 107 do
Decreto Lei 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003.
Sem razão a Recorrente.
4.3. Da Inexistência da Penalidade.
Trata de insurgência de aplicação da penalidade pela denúncia espontânea.
Alega que as autuações, na maioria, tratam de situações cujas quais as informações
foram prestadas no sistema, sendo que mesmo com atraso foram prestadas antes de qualquer
procedimento fiscal, e isso configura denuncia espontânea.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Sem razão.
4.4. Da Desproporcionalidade da multa.
Diz que a multa aplicada fere o princípio da proporcionalidade, porque não houve
qualquer atraso na prestação de informações, tendo ocorrido apenas uma simples alteração, de
caráter formal, no NCM das mercadorias. Assim como não houve qualquer prejuízo à administração
pública.
Não é proporcional e tampouco razoável atribuir multa na quantia de cinco mil reais,
segundo alega.
Entretanto, está na lei a exigência desse cumprimento de obrigação acessória e,
nesse Colegiado não se permite discutir e julgar qualquer inconstitucionalidade de lei, ainda que ela
fira algum princípio.
Súmula CARF no 2
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.595 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722487/2012-95
11
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não conheço do recurso nessa questão.
4.5. Da Relevação da Penalidade.
Alternativamente, com fundamento no artigo 736, do Decreto 6.759/2009, requer
que seja relevada a multa imposta em razão das circunstâncias que demonstram que não resultou
qualquer falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, tampouco houve qualquer
intuito doloso ou atraso em prestar a informações, e sim, um mero erro escusável. Assim, caso seja
o entendimento pela ocorrência de infração pela Recorrente, plenamente plausível o direito da
Recorrente a relevação da penalidade.
Todavia, há de ser reconhecido que compete ao Ministro de Estado da Fazenda em
conceder tal benesse, como consta no caput do mencionado dispositivo.
Por ser questão que extrapola competência da Corte, julgo por não conhecer.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, como socorre os requisitos de admissibilidade, não conheço do
argumento de ofensa ao princípio da proporcionalidade e do pedido de relevação da penalidade,
dado que essas matérias fogem à competência deste Conselho; na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de impossibilidade de lavratura de auto de infração, de nulidade absoluta do auto de
infração (por inadequada da descrição dos fatos) e de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 216
DF CARF MF
Original